Tribunal: TJDFT
Processo: 0747096-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747096-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELIA ALVES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0710833-73.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por ele (id 212145747 dos autos originários). O agravante alega que a pretensão possui natureza indisponível por envolver recursos pertencentes à coletividade, de modo que constitui matéria de ordem pública, não sujeita à transação e à preclusão. Explica que a manutenção dos cálculos nos moldes fixados resultará em enriquecimento sem causa à agravada. Sustenta que a decisão agravada desconsiderou o disposto no art. 1o-E da Lei n. 9.494/1997, que autoriza a revisão do precatório antes do pagamento. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que o caso concreto subsome-se à hipótese prevista no art. 535, § 8o, do Código de Processo Civil. Afirma que o Governador do Distrito Federal propôs a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.391. Explica que o dispositivo cuja constitucionalidade é questionada coincide com aquele que corroborou o acolhimento do pedido formulado na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018. Explica que o julgamento da ação constitucional mencionada tem a aptidão de influir na exigibilidade do título que subsidia o cumprimento de sentença originários, de modo que a suspensão deste é prudente até o trânsito em julgado da ação constitucional. Alega que o título executado constitui a chamada coisa julgada inconstitucional, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público nos termos do art. 535, inc. III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil. Acrescenta que o Tema de Repercussão Geral n. 360 do Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 525, § 1o, inc. III, §§ 12 e 14, do Código de Processo Civil com determinação idêntica. Sustenta que o acórdão proferido na Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 desrespeitou os requisitos cumulativos constitucionais da existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Menciona o Tema de Repercussão Geral n. 864 do Supremo Tribunal Federal e o art. 169, § 1o, da Constituição Federal. Afirma que o título executado desconsiderou o equilíbrio orçamentário e o modelo constitucional de responsabilidade fiscal. Defende a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial porquanto ele está fundamentado em interpretação incompatível com o art. 169, § 1o, da Constituição Federal, o Tema de Repercussão Geral n. 864 do Supremo Tribunal Federal e a ratio decidendi do acórdão respectivo (Recurso Extraordinário n. 905.357/RR). Alega a impossibilidade de expedição de requisitório e pagamento da parcela incontroversa em razão da discussão da inexigibilidade do título executado. Afirma que a expedição de requisitório sem o condicionamento do cumprimento da obrigação ao resultado da ação rescisória em curso pode causar dano ao erário. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da preclusão quanto ao oferecimento da impugnação aos cálculos e determinar que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) incida somente sobre o montante principal. O preparo não foi recolhido ante a isenção legal. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o integral conhecimento do recurso (id 66817140). É o breve relato. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O agravante defende a inocorrência da preclusão da impugnação aos cálculos. Pede a reforma da decisão agravada para afastar o reconhecimento da preclusão pela decisão agravada e determinar que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores. A decisão agravada rejeitou a preliminar de prejudicialidade externa e, no mérito, afastou a alegação de inexigibilidade da obrigação (id 212145747 dos autos originários). O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. O presente agravo de instrumento deixou de atender integralmente ao princípio da dialeticidade. A decisão agravada não reconheceu a preclusão da impugnação aos cálculos, mas analisou as alegações apresentadas pelo agravante minuciosamente e rejeitou-as. O excesso de execução não foi debatido na decisão agravada. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no caso concreto. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento recursal, pois sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida.[1] O princípio da dialeticidade é prestigiado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme se verifica nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 11.5.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 26.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 4.11.2020, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 18.11.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso das matérias relativas à preclusão da impugnação aos cálculos e ao excesso de execução em razão da aplicação taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic). Registro que a alegação de impossibilidade de pagamento da parcela incontroversa, bem como a necessidade de condicionamento do cumprimento da obrigação ao resultado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 não foram apresentadas previamente ao Juízo de Primeiro Grau para a sua análise e decisão antes da interposição do presente agravo de instrumento. O exame dessas matérias de forma inédita nesta instância recursal configura indevidas inovação recursal e supressão de instância. Não conheço das alegações referentes à inocorrência de preclusão da impugnação aos cálculos, aplicação incorreta da aplicação taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), impossibilidade de pagamento da parcela incontroversa, bem como a necessidade de condicionamento do cumprimento da obrigação ao resultado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos mencionados estão ausentes. A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a necessidade de sobrestamento do feito originário até o julgamento definitivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.391. A ação constitucional mencionada objetivou a declaração da inconstitucionalidade do art. 18 e anexos II, III e IV da Lei Distrital n. 5.184/2013, no que refere-se aos reajustes salariais concedidos aos servidores de assistência social do Distrito Federal a partir de 1o.11.2015. A ação referida foi proposta pelo Governador do Distrito Federal. A Ministra Cármen Lúcia não conheceu da ação. O agravo regimental interposto foi desprovido. A decisão de não conhecimento transitou em julgado em 22.5.2024. Inexiste prejudicialidade externa em relação à Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.391, a qual não foi conhecida em decisão transitada em julgado. A segunda controvérsia recursal consiste em analisar a inexigibilidade da obrigação. O agravante alega a inexigibilidade da obrigação com fundamento no Tema de Repercussão Geral n. 864 do Supremo Tribunal Federal, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos. O Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 864: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A tese firmada não se aplica ao caso concreto. A questão foi decidida no julgado objeto de execução. Confira-se trecho extraído do voto condutor do acórdão proferido nos embargos de declaração (id 200503467, p. 15, dos autos originários): (...) Note-se que esta Terceira Turma Cível procedeu à análise pormenorizada das teses deduzidas no feito, em especial quanto à não submissão do feito ao tema 864 do Supremo Tribunal Federal, à limitação da ineficácia da lei concessiva de reajuste ao exercício de 2013 e ao não reconhecimento da procedência da tese de nulidade dos reajustes concedidos aos servidores do Distrito Federal decorrente de suposta afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal (...) A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil. O agravante não pode, portanto, rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado neste momento processual. Eventual alegação de que a decisão transitada em julgado viola diretamente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal deve ser apresentada por via processual adequada. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso, caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.